Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-73.2025.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000202-73.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ZULMIRA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 000.060.531-06 (APELANTE), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS NA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica quanto à tarifa bancária "Cesta B. Expresso", descontada mensalmente da conta bancária da autora, idosa e analfabeta, destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a contratação do pacote de serviços bancários que originou as cobranças foi realizada de forma válida, considerando a condição de analfabetismo da autora; (ii) se é devida a repetição em dobro dos valores descontados; (iii) se a conduta do banco configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. A contratação com pessoa analfabeta exige formalidades específicas para sua validade, conforme aplicação analógica do artigo 595 do Código Civil, notadamente a assistência de terceiro, assinatura a rogo e presença de testemunhas, requisitos que não foram observados pelo banco.

4. O ônus de comprovar a regularidade e autenticidade do contrato é da instituição financeira, conforme tese do STJ no Tema Repetitivo 1061, especialmente quando impugnada a autenticidade da assinatura constante em documento.

5. A cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, sem oferta prévia do pacote de serviços essenciais gratuito previsto na Resolução 3.919/2010 do Banco Central, configura prática abusiva.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do abalo sofrido.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de serviços bancários por pessoa analfabeta exige formalidades específicas, sendo nula quando não observados os requisitos legais. 2. O desconto indevido de tarifas bancárias em conta de benefício previdenciário configura dano moral presumido e enseja repetição em dobro dos valores cobrados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ZULMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, nos autos da Ação Declaratória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais nº 1000202-73.2025.8.11.0010, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrente defende o provimento do recurso de Apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que:

1) A apelante, idosa, analfabeta e aposentada, ajuizou a ação após identificar descontos mensais em sua conta bancária vinculada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, sob a rubrica "Cesta B. Expresso", sem qualquer conhecimento, anuência ou contratação por sua parte;

2) O MM. Juízo a quo julgou improcedente a demanda com base em um suposto contrato apresentado unilateralmente pelo banco, sem considerar a condição de vulnerabilidade da Recorrente e a ausência de perícia nos documentos apresentados;

3) A apelante desconhece a contratação, e o simples fato de constar seu nome em documento padronizado, apresentado unilateralmente, não prova ciência ou anuência válida, especialmente considerando sua condição de analfabeta;

4) A ausência de formalidades legais aliada à condição de analfabetismo da consumidora autoriza concluir pela existência de vício de consentimento e possível fraude;

5) Na impugnação à contestação, a Apelante requereu a realização de perícia técnica nos documentos apresentados pelo banco, especialmente quanto à autenticidade das assinaturas digitais, pedido que não foi apreciado pelo juízo a quo;

6) Houve violação à Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, que veda a cobrança de tarifas por serviços bancários essenciais sem autorização prévia, expressa e destacada do consumidor;

7) O banco não ofereceu o pacote de serviços essenciais gratuito, impondo de forma automática a cobrança de serviços não solicitados;

8) A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa;

9) Defende a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável.

Assim, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, declarando-se a inexistência da relação jurídica quanto à tarifa bancária "Cesta B. Expresso", condenando o banco apelado à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Subsidiariamente, solicita o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 293555423) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ZULMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de tarifas bancárias c/c indenização por danos morais e materiais proposta em face do BANCO BRADESCO S/A.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

No caso em análise, é incontroverso que a autora, pessoa idosa e analfabeta, é titular de conta bancária utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário, e que nessa conta vêm sendo efetuados descontos mensais referentes à tarifa denominada "Cesta B. Expresso", desde agosto de 2021, conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos.

A questão central da controvérsia consiste em saber se a contratação do pacote de serviços que originou tais cobranças foi realizada de forma válida, considerando especialmente a condição de pessoa analfabeta da autora.

Nesse ponto, é preciso consignar que o analfabetismo constitui circunstância que agrava a vulnerabilidade do consumidor e impõe a observância de formalidades específicas para a validade dos negócios jurídicos celebrados. O artigo 595 do Código Civil, aplicado por analogia a todos os contratos firmados por analfabetos, estabelece requisitos especiais de validade para tais negócios jurídicos, notadamente a assinatura a rogo, a presença de testemunhas e a comprovação de que o conteúdo do instrumento foi devidamente compreendido pela parte vulnerável.

Sobre a questão, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem adotando entendimento no sentido de que, em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar requisitos específicos a fim de assegurar a plena compreensão do seu conteúdo:

"

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO POR ANALFABETO – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – COBRANÇA DENOMINADA “TARIFA BANCÁRIA
CESTA B. EXPRESSO 4”
INDEVIDA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por irregular a cobrança de tarifa bancária, e os descontos realizados em benefício previdenciário do autor é considerado ilegal, devendo serem restituídos na forma simples.

A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral
‘in re ipsa’
, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar. O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074712920218110003 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 25/10/2022)

No caso dos autos, embora o banco apelado tenha apresentado um suposto termo de adesão à cesta de serviços, não restou demonstrado o cumprimento dos requisitos legais para a formalização de contrato com pessoa analfabeta. Não há nos autos comprovação de que a apelante foi assistida por terceiro no momento da contratação, nem que o documento foi lido e explicado à contratante, ou que o consentimento foi prestado por assinatura a rogo, com testemunhas, assegurando a efetiva compreensão do conteúdo contratual.

Outrossim, constata-se que, em sua impugnação à contestação, a apelante requereu expressamente a realização de perícia técnica para aferir a autenticidade das assinaturas digitais supostamente atribuídas a ela, pleito que sequer foi apreciado pelo juízo de origem. Nesta circunstância, aplica-se ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061, segundo a qual "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

Verifica-se, portanto, que o banco apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, considerando a especial condição da autora e a necessidade de observância de formalidades específicas para a validade do negócio jurídico celebrado com pessoa analfabeta.

Ademais, há também outro aspecto relevante a ser considerado. A conta bancária em questão foi aberta exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário, circunstância que torna ainda mais questionável a contratação de pacote de serviços tarifados.

A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, em seu artigo 2º, estabelece expressamente que é vedada às instituições financeiras a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais. Esses serviços essenciais são suficientes para atender às necessidades básicas dos consumidores, especialmente aqueles que utilizam a conta apenas para recebimento de benefícios previdenciários.

No caso em análise, não há evidência de que a instituição financeira tenha oferecido à consumidora a opção do pacote de serviços essenciais gratuito ou esclarecido adequadamente as diferenças entre este e o pacote tarifado que lhe foi cobrado. Tal omissão caracteriza prática comercial abusiva, nos termos do artigo 39, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, configura prática abusiva:

"
APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO– NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

É abusiva a cobrança de tarifas bancárias em conta aberta apenas para recebimento de proventos de aposentadoria, máxime quanto não comprovada a contratação/utilização do pacote de serviços.

Considerando que a instituição financeira efetuou descontos, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado, ensejando a repetição do indébito e, dobro, porque evidenciada a má-fé na cobrança de serviços não contratados.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente da conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, valores relacionados a tarifas por serviços não contratados.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

"_ (TJ-MT 10003061220208110052 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado)

Quanto à restituição dos valores cobrados indevidamente, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável, na medida em que o banco apelado não comprovou a regularidade da contratação, considerando a condição de pessoa analfabeta da autora e a necessidade de observância de formalidades específicas para a validade do negócio jurídico. Ademais, a instituição financeira deixou de oferecer à consumidora a opção do pacote de serviços essenciais gratuito, impondo-lhe a cobrança de tarifas em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

No que concerne ao dano moral, a conduta do banco apelado, ao efetuar descontos indevidos em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, sem observância das formalidades necessárias para a contratação válida com pessoa analfabeta, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e configura violação a direitos da personalidade.

Trata-se de situação que afeta diretamente verba de natureza alimentar, essencial para a subsistência da autora, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade agravada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, independentemente de comprovação específica:

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP) contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em favor do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se os descontos realizados pelo CEBAP no benefício previdenciário do autor são respaldados por contratação regular;

(ii) se há elementos suficientes para responsabilização da entidade por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Não restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, configurando-se falha na prestação do serviço pelo apelante, que não apresentou documentos aptos a demonstrar a contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável.

5. O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação arbitrada.

6. Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2. O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral
in re ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.10.2020; TJMT, Apelação nº 1023142-93.2024.8.11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 25.10.2024." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado)

Tal entendimento encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O desconto indevido de valores em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário gera dano moral presumido (in re ipsa), em virtude da violação à dignidade e tranquilidade do consumidor".

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza e extensão do dano, a condição pessoal da vítima (pessoa idosa e analfabeta) e a capacidade econômica do ofensor, entendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal montante mostra-se suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora e, ao mesmo tempo, cumpre a função pedagógico-punitiva da responsabilidade civil, desestimulando a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor. Registre-se que o valor proposto encontra-se em conformidade com os patamares adotados pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para:

a) declarar a nulidade da contratação da tarifa bancária "Cesta B. Expresso" e a inexistência da relação jurídica correspondente;

b) condenar o banco apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da autora, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c) condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (Art. 405 do CC);

d) Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025